Tribunal: STF
Processo: ARE 1526762
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM DE DOMÍNIO ESTADUAL, CONEXÃO COM AÇÕES DE USUCAPIÃO, REINTEGRATÓRIA DE POSSE E ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ENTRE A AÇÃO ANULATÓRIA E A AÇÃO RETIFICATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA REJEITADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. BEM PERTENCENTE AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E JULGOU IMPROCEDENTES A AÇÃO REINTEGRATÓRIA MOVIDA PELO CREA/RS E OS PEDIDOS DE USUCAPIÃO DEDUZIDOS PELOS DEMAIS AUTORES. 1. Não há que se falar de coisa julgada da ação anulatória com relação à ação retificatória ajuizada pelo CREA/RS, na medida em que não houve identidade de objetos, inclusive porque a questão do sobrestamento das matrículas não objeto do primeiro processo. 2. As provas testemunhais requeridas não eram imprescindíveis para o reconhecimento da questão principal objeto do litígio, consubstanciada, basicamente, no direito real de propriedade do imóvel pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e pelo sobrestamento de matrículas e em relação ao qual dependia o reconhecimento do alegado direito nas ações de usucapião movidas pelos terceiros e pela ação reivindicatória movida pelo CREA/RS. 3. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete ponderar sobre a necessidade ou não da sua realização, assim como a valoração que será conferida a cada um dos elementos probatórios produzidos no bojo da ação. A produção probatória deve possibilitar ao magistrado a formação do seu convencimento acerca da questão posta, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias ao julgamento da lide. 4. Tendo em vista que sequer se perfectibilizou a angularização processual no tocante à ré contra a qual a demanda foi inicialmente proposta, que sequer chegou a ser citada, não há que se falar da impossibilidade de substituição processual no tocante às demais demandadas, atuais proprietárias do imóvel que a parte autora pretende usucapir. 5. Em casos excepcionais, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do NCPC. 6. É o que se depreende da hipótese dos autos, uma vez que reconhecido ter havido, na fixação da verba honorária, a apontada omissão no exame das circunstâncias em concreto, ensejando, assim, a concessão de efeitos infringentes. 7. Os bens públicos não se pode aplicar o prazo prescricional do Código Civil ou mesmo o prazo para exercício do poder de polícia, disciplinado na Lei 9.873/1999. 8. Os bens públicos não são passíveis de aquisição por usucapião (art. 183, § 3º, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil), de modo que não se pode admitir que o autor oponha à Administração o transcurso do tempo com o objetivo de consolidar a situação supostamente irregular de seu imóvel. 9. O Código Civil garante a todo aquele que tem, de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade o direito de ser mantido na posse no caso de turbação e de restituição no caso de esbulho (artigos 1.196 e 1.210). 10. No que se refere ao esbulho, o mecanismo processual de tutela da posse é a ação reintegratória, que é o interdito possessório que tem como finalidade restituir ao possuidor o bem que lhe foi tomado, sendo que para sua procedência é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. 11. Tratando-se de bem público, portanto, inexiste a posse por particular, mas, sim, mera detenção, incapaz de gerar direitos em face da Administração Pública. 12. O alegado conflito entre a pericia realizada perante a Justiça Estadual não tem o condão de infirmar a pericia realizada perante o Juizo competente, especialmente porque o longo tempo transcorrido entre as duas provas realizadas permitiu que os feitos conexos fossem melhor instruídos, especialmente no que se refere à documentação trazida pelas partes que permitiu o aprofundamento e detalhamento pelo perito das áreas sobre as quais as partes controvertem. 13. A discordância das partes com a conclusão do laudo pericial, e em relação ao qual fundamentou-se a sentença, não é capaz de ensejar a sua invalidação, não havendo razão jurídica para que o trabalho do auxiliar do juízo seja afastado em detrimento dos demais critérios invocados pelos apelantes. Além disso, certo é que o perito perito judicial está em posição equidistante das partes, ou seja, trata-se de colaborador desinteressado no resultado do processo, cuja avaliação goza de presunção juris tantum de veracidade. 14. Sendo incontroverso do domínio do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sobre o imóvel ocupado pelos requeridos, que nele só permaneceram por mera liberalidade da Administração, inexistem dúvidas de que houve a ocupação irregular (ou detenção de natureza precária) de forma a caracterizar o esbulho possessório e ensejando, assim, o acolhimento do pedido de reintegração deduzido na inicial, e a consequente rejeição do pedido de reintegração de posse pretendido pelo CREA/AR e de usucapião formulado pelos demais autores. 15. Apelos improvidos, com a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e anulação de registro público pelo estado do rio grande do sul e julgou improcedentes a ação reintegratória movida pelo CREA/RS e os pedidos de usucapião deduzidos pelos demais autores.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.12.2018)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente